Tribunal: TJDFT
Processo: 0702245-12.2021.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
DECISÃO A parte RÉ, recorrente, pugnou pela concessão da gratuidade de justiça, mas deixou de comprovar a alegada hipossuficiência, conforme determinado no despacho (ID 27588757). Assim, indefiro o pedido de concessão do benefício. À recorrente para que efetue o pagamento das custas e do preparo, bem como comprove o recolhimento, tudo em 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de deserção. Brasília, 10 de agosto de 2021. CARLOS MARTINS Relator